Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711407-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN CARNEIRO LIMA AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LILIAN CARNEIRO LIMA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ela formulado, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesta análise inicial, para o deferimento da medida liminar consubstanciada na prorrogação do prazo do seu mandato de Diretora Presidente do Clube (ID 15960707). Nas razões recursais (ID. 15974573), sustenta a embargante que a decisão embargada é omissa, na medida em que não apreciou a argumentação relativa à nulidade da eleição dos membros do Conselho Deliberativo, conforme reconhecido por sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, como fato impeditivo à aplicação do art. 76 do estatuto do clube. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente deferimento da medida liminar postulada. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, entretanto, a decisão foi clara ao indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela ora embargante, ao fundamento de que não se vislumbrou, de plano, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar o deferimento da medida. Ademais, conforme se verifica da petição inicial da ação principal (ID 62494046 dos autos principais), assim como da decisão recorrida (ID 62552810 dos autos principais), as questões tidas por omissas pela ora embargante não foram apresentadas na sua petição inicial e, por esse motivo, não foram objeto de análise na decisão agravada, o que impede seu exame imediato nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator